Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FORTUITO INTERNO. CONTRATO NULO. INEXITÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO CADASTRO INADIMPLENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas ao ID 27452690.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo junto ao Banco réu, por estar indevidamente vinculado ao nome autor; declarou a inexistência de débito relativo ao contratado, e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
5. No caso, restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado de ID 27452628, tendo em vista a patente que a assinatura contrato não foi feita pela mesma pessoa que firma a CNH, de modo a evidenciar que a falsificação grosseira. Ademais, verifica-se outras divergências nos dados cadastrais da autora e o contrato (ID 27452644).
6. De outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC). Assim, escorreita a sentença que declarou nulo o contrato e, por consequência lógica, declarou a inexistência de débito relativo a este. Por fim, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
7. Quanto ao valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.